Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-35.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700864-35.2022.8.07.0008 APELANTE: JOSE GERALDO VIEIRA, KENIA REGINA DE FARIA APELADO: DUARTE CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA, THIAGO LOPES DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por José Geraldo Vieira e Kênia Regina de Faria contra a r. sentença Id. 34810056 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700864-35.2022.8.07.0008, reconheceu a prescrição intercorrente. Dentre outros pedidos, os Apelantes requerem a extensão da justiça gratuita concedida nos autos do Processo n. 2002.81.003945-3 (0003945-34.2002.8.07.0008), na fase de conhecimento. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com o intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário, não sendo suficiente simples declaração. Ocorre que a referida benesse foi deferida há quase oito anos, e pode ter ocorrido a modificação na situação econômica dos Apelantes. Desse modo, intimem-se os Apelantes para que comprovem a insuficiência de recursos para custear o preparo, de módico valor. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora